Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO. REGIME ESPECIAL. INSCRIÇÃO. DESENQUADRAMENTO. EFEITO EX NUNC. DATA DA AUTUAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. INCABÍVEL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que, em ação anulatória, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração especificado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da legalidade do Auto de Infração de no 15.073/2014, que aplicou pena de multa à pessoa jurídica por não ter antecipado o recolhimento do ICMS.
III. Razões de decidir.
3. O imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) é da competência dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal de 1988.
4. A pessoa jurídica dedicada à fabricação de produtos de carne, se encontrava, à época da autuação, inscrita no regime especial previsto no art. 320-D do RICMS/DF (c/c Portaria no 225/2006 do Secretário de Estado da Fazenda do DF).
5. A autuação ocorreu devido à aquisição de produtos de origem animal proveniente de outra localidade, que não a RIDE, agindo, assim, em desconformidade com o requisito previsto na alínea “b” do inciso II, do §10 do aludido dispositivo legal.
6. A pessoa jurídica autuada só pode ser cobrada por ICMS antecipada após a efetivação de seu desenquadramento por inobservância das exigências contidas nos art. 320-D c/c 320-E do Decreto 18.955/1997 e Portaria SEF 225/20026, por adquirir produtos de fora da RIDE, tanto que a própria Administração Tributária entendeu por conferir efeitos ex-nunc à decisão que revogou o benefício.
7. A penalidade de exclusão só produz efeitos a partir do mês seguinte à data em que se torne definitiva (art. 64-B da Lei Distrital 1.254/1997).
IV. Dispositivo e tese
8. Apelo conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento: “1. O desenquadramento do regime especial não gera efeitos retroativos. 2. A cobrança de ICMS antecipada só pode ocorrer após a efetivação do desenquadramento”.